Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741014-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR, FELIPE SIMOES JULIEN RIAND DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Petroil Combustíveis Ltda. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações sobre a DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) e a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) dos agravados (proc. no 0040169-06.2013.8.07.0001, ID no 170066739). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar eventuais valores eventualmente omitidos pelos devedores não seria razoável e deve ser reformada. 3. Defende que as medidas seriam necessárias para evitar o cometimento de fraudes contra credores (inscrição no cadastro de inadimplentes) e a pesquisa de bens e valores por meio Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) também atenderia aos Princípios da Cooperação e da Efetividade da Prestação Jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício à Receita Federal do Brasil para que apresente informações quanto à DIMOF e DECRED dos agravados para viabilizar a análise da sua real situação econômico-financeira. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 51737792 e no 51737793). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores da devedora que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos executados, ora agravados, sendo que algumas tiveram êxito e outras foram infrutíferas, conforme se verifica no processo originário. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Conforme destacado na decisão recorrida, as informações que poderiam ser obtidas com as diligências pleiteadas já estão contempladas pelas plataformas SISBAJUD e INFOJUD, cuja reiteração não se justifica, diante do cenário fático-jurídico dos autos principais. 18. Os dados cadastrados nos sistemas administrados pela autoridade fiscal já foram cruzados e não se constatou nenhuma incongruência quanto à higidez das informações dos agravados, conforme se observa no ofício encaminhado à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ID no 49667976) e na pesquisa no sistema INFOJUD (ID no 128608821). 19. Como consequência, a realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO